Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-29.2019.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES - CPF: 567.165.751-20 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ANTONIO BELONI TRICHES FILHO - CPF: 651.470.491-34 (APELANTE), SIDNEI BALDI - CPF: 560.142.520-53 (APELADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003128-29.2019.8.11.0045

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO NÃO ACOLHIDO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003128-29.2019.8.11.0045

Agravantes:
Zeni Terezinha Branco Triches e Antonio Beloni Triches Filho

Agravado:
Sidnei Baldi

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelos embargantes de devedor
Zeni Terezinha Branco Triches e Antonio Beloni Triches Filho

contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação
que interpuseram contra a sentença que
julgou improcedentes seus Embargos à Execução, condenou os embargantes de devedor aqui recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Após relato do processado reiteram, em síntese, a alegação já analisada pela decisão impugnada, de não ter condições de arcar com o valor do preparo do seu apelo, no valor de R$67.600,75.

Alegam estar endividados e sustentam ter ocorrido erro

do sistema quando foram preencher a guia do preparo, que informou ser de apenas R$375,89 o valor a ser recolhido, fundamento que invocam para afastar a determinação de recolhimento em dobro posta na decisão ora impugnada.

Alternativamente, pugnam pelo parcelamento do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003128-29.2019.8.11.0045

Agravo Interno no 1003128-29.2019.811.0045

Agravantes:
Zeni Terezinha Branco Triches e Antonio Beloni Triches Filho

Agravado:
Sidnei Baldi

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno
interposto pelos embargantes de devedor
Zeni Terezinha Branco Triches e Antonio Beloni Triches Filho
é saber se é caso de reforma da
decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da Apelação
que interpuseram contra a sentença que julgou improcedentes seus Embargos à Execução, condenou os embargantes de devedor aqui recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários

A decisão impugnada relatou tratar os recorrentes agora de Agravo Interno de

agricultores, de uma área de 260,00ha, e proprietários de empresa, cuja declaração de renda apenas da recorrente
Zeni Terezinha
, do exercício de 2023,
informa além da renda de R$24.800,01 recebida em 2002 também o total de bens/direitos de R$645.860,52
(id. 198233299).

Já a declaração de renda do outro recorrente
Antonio Beloni Triches Filho

informa além da renda de R$18.300,00 recebida em 2022, também a propriedade de outras áreas de
:
134.2127ha em Tapurah no valor de R$32.000,00
em 2022;
2 lotes com área de 76.8281 has e 114,2326 has, respectivamente, ambos no valor de R$29.000,00
em 2022;
área de 90.0ha no valor de R$22.000,00
em 2022;
área de 69.1730ha no valor de R$25.000,00
em 2022.
Também 90% das cotas da empresa
Agropecuária Ype Ltda.
no valor de R$45.000,00
em 2022
e disponibilidade financeira de R$54.582,00
em 2022,
bem assim, ser o total de bens/direitos de R$208.582,00 em 2022
(id. 19823303).

Logo, em que pese a alegação de impossibilidade financeira para pagar o reparo da Apelação, tem-se que os documentos apresentados não prescrevem a existência da arguida hipossuficiência, conforme já consignado na decisão ora impugnada.

Reitera-se ser certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência
.

Nesse sentido:

"
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e ss., deu nova disciplina às regras então existentes acerca da justiça gratuita previstas na Lei no 1.060/50, parcialmente revogada.

2. As normas insertas nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, em caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência.

3.
EM QUE PESE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, O ART. 99, §2o DO CPC, ESTABELECE QUE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PODE SER INDEFERIDA QUANDO EXISTENTE, NOS AUTOS, PROVA COM ELA INCOMPATÍVEL
, devendo, antes de indeferir o pleito, ser oportunizado à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar a alegação.

4. Considerando a inexistência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade - já que a agravante, a princípio, não demonstra possuir bens ou rendimentos incompatíveis com o deferimento do benefício -, o provimento do recurso, para deferir ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.065340-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)
(grifei).

O conjunto probatório já analisado não foi desconstituído nas razões deste Agravo Interno, que apresentou alegações já analisadas e rechaçadas.

Quanto a alegação de ordem de preparo em dobro, tem-se que não faz parte da decisão impugnada, que em nenhum momento determinou o recolhimento em dobro.

A determinação foi para complementação das custas, porquanto foi recolhido apenas R$375,89 quando o valor do preparo é de R$67.600,75.

Complementação do preparo não significa dizer ordem de preparo em dobro.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
Posto isso,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se a intimação dos recorrentes para fazer, no prazo de cinco dias sob pena de deserção,
A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO
, conforme prescreve a regra do §2o do art. 1.007 do CPC
.
”
(grifo próprio e destaque nosso).

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Quanto ao apedido de parcelamento do preparo é de ser registrado que embora não tenha feito parte do pedido analisado pela decisão ora impugnada, o que em regra impossibilitaria a análise nesta fase processual, porquanto a natureza jurídica do recurso é a revisão do que foi decidido e não do que sequer foi arguido pela parte e/ou resolvido pela decisão atacada, tem-se que, assim como ocorre no pedido de gratuidade da justiça, também desafia, em regra, a comprovação da situação de impossibilidade financeira.

E como já registrado, o conjunto probatório não comprovou que os recorrentes não tenham condições financeiras de arcar com o preparo desta Apelação. De modo, que o raciocínio aplica-se também para o pedido de parcelamento, que não se acolhe, portanto.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – DESCABIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS EM PARCELA ÚNICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.
Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita

2. Se a parte autora/agravante não se enquadra no perfil daqueles que fazem jus ao parcelamento das custas e despesas do processo, sobretudo considerando que, não obstante o pedido de parcelamento das custas judiciais, o interessado não comprovou qualquer dificuldade econômico-financeira em efetuar o pagamento das custas processuais, o pedido de parcelamento das custas judiciais deve ser indeferido
.”
(TJ-MT - AGR: 10047097420208110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024